Tribunal: TJDFT
Processo: 0747813-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747813-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M.X.E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: CARINA KRAMER EICKHOFF AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por M.X.E. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos do processo de origem, bem como o pedido de tutela de urgência. Na decisão agravada, o juízo a quo entendeu que não restou comprovada a alegada incapacidade financeira da empresa agravante, destacando a ausência de documentos contábeis e fiscais aptos a demonstrar a efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme exigência do art. 98, §2o, do Código de Processo Civil. Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, sustentando que enfrenta severa crise financeira e que os documentos apresentados, notadamente extratos bancários e declaração de imposto de renda da sócia administradora, seriam suficientes para comprovar sua incapacidade econômica. Requereu, em sede liminar, a concessão de tutela de urgência recursal, a fim de suspender os efeitos da decisão impugnada e viabilizar o processamento do recurso sem o recolhimento do preparo. O recurso foi protocolado em 29/10/2025, após a agravante ter se manifestado nos autos de origem em 27/10/2025, oportunidade em que apresentou os mesmos documentos que agora instruem o agravo. É o relatório. D E C I S Ã O A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica, benefício que, nos termos do art. 98, §2o, do Código de Processo Civil, depende de comprovação concreta da insuficiência de recursos. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a presunção de veracidade da alegação de pobreza não se aplica às pessoas jurídicas, ainda que sejam de pequeno porte ou em crise financeira. Assim, a concessão do benefício exige a apresentação de balanço patrimonial, demonstrativos contábeis, declarações fiscais ou outros documentos objetivos que evidenciem a impossibilidade de suportar as despesas processuais, vide v.g., “No caso concreto, a pessoa jurídica deixou de apresentar documentação indispensável, como balancetes, extratos bancários atualizados, eventuais faturas de cartão de crédito e declarações fiscais ou documento similares, impossibilitando aferição da real condição financeira.” (Acórdão 2054495, 0724490-05.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.). (Grifamos) No caso concreto, verifica-se que a agravante não apresentou qualquer documento contábil em nome da pessoa jurídica que pudesse atestar a alegada dificuldade financeira. Os únicos documentos juntados são extratos bancários e declaração de imposto de renda da pessoa física de uma das sócias da empresa, os quais não se prestam a demonstrar a hipossuficiência da sociedade empresária. Cumpre ressaltar que, conforme o art. 49-A do Código Civil, a pessoa jurídica possui personalidade jurídica própria e patrimônio autônomo, distintos dos de seus sócios, razão pela qual a situação econômica pessoal destes não pode ser confundida com a da empresa. Ademais, o juízo de origem já havia oportunizado à parte a apresentação de documentos contábeis idôneos, ocasião em que a agravante trouxe apenas os que entendeu suficientes. O presente recurso limita-se a reproduzir tais elementos, sem qualquer complemento probatório. Nessas circunstâncias, e à luz dos princípios da boa-fé processual e da cooperação (arts. 5o e 6o do CPC), não há justificativa para nova intimação para apresentação de documentos, pois a oportunidade de comprovação já foi devidamente franqueada. Diante da ausência de comprovação idônea de incapacidade financeira da pessoa jurídica, não há amparo legal para a concessão da gratuidade de justiça. Assim, nos termos do art. 101, §2o, do CPC, determino o recolhimento do preparo recursal, no prazo legal, sob pena de não conhecimento do agravo por deserção. Ressalto, por oportuno, que o pedido de tutela de urgência recursal formulado pela agravante será analisado apenas após a comprovação do recolhimento do preparo. Caso a determinação não seja cumprida, o recurso não será conhecido, restando prejudicado o exame do pleito liminar. Essa medida visa assegurar o devido processamento do recurso e a observância dos requisitos de admissibilidade, sem os quais não é possível apreciar o pedido de urgência formulado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado por M.X.E. Produtos Alimentícios Ltda. Determino o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: cinco dias. O pedido de tutela de urgência recursal será analisado somente após o cumprimento da determinação de preparo, restando prejudicado em caso de descumprimento. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador